Tribunal: TJBA
Processo: 0303303-92.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303303-92.2017.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PAULO WILLIAMS ROCHA DA SILVA Advogado(s): FLAVIO FARIAS DE CARVALHO, UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A Advogado(s):THACIO FORTUNATO MOREIRA, MILENA GILA FONTES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE REQUERIDA COM FULCRO NOS ARTS. 305 E SEGUINTES DO CPC. SENTENÇA TERMINATIVA FUNDADA NO ART. 485, X E 308 DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO. FALTA DE PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL NO TRINTÍDIO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. Não se depreende, no processamento do feito, qualquer nulidade por violação aos arts. 4º a 6º do CPC (primazia da decisão de mérito) ou vício por desatendimento das disposições processuais aplicáveis (arts. 308 e seguintes do CPC). Também não se afigura ofendida a disposição constante do art. 321 do CPC (direito à emenda da inicial, antes de seu indeferimento), uma vez constatado que o processo seguiu as disposições aplicáveis ao pedido deduzido pela parte, com fulcro expresso no art. 308 do CPC, cujo momento legal oportuno para o eventual aditamento da inicial dar-se-ia com a formulação do pedido principal, consoante dicção expressa do art. 308, § 2º do CPC. Não socorre, ao recorrente, portanto, a invocação do art. 321 do CPC, quando certificada a sua inércia, quanto às diligências que lhe cabiam no processamento do seu pedido de cautelar antecedente, inércia que, após a intimação da liminar concedida em 26.01.2018, se protraiu até a prolação da sentença, em 08.11.2021. Não merece qualquer acolhimento o apelo do autor, cuja inércia foi certificada, em desatendimento do art. 308 do CPC. APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0303303-92.2017.8.05.0274, em que figuram como apelante PAULO WILLIAMS ROCHA DA SILVA e como apelada CAIXA SEGURADORA S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2024 Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça